Tribunal: TJBA
Processo: 8022652-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022652-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
KARYM VILANOVA ANDRADE, DIEGO MAIA GALVAO FERREIRA

APELADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO, HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR, MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. REEMBOLSO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESES INFIRMADAS PELA PREVALÊNCIA DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I -

A transação extingue a discussão sobre o
status
da ação inicial.

II
- O
uso abusivo do pedido de falência
e a possível
inadequação da aplicação da causalidade
restam afastados pela
prevalência da autocomposição
com reconhecimento da dívida e satisfação do crédito, que deu causa à extinção do processo com resolução de mérito (Art. 487, III, "b" CPC).

II
I
-

A alegação de
vício de consentimento
decorrente da pressão processual exige dilação probatória incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, e foi implicitamente rechaçada pela homologação da transação judicial.

I
V
-

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8022652-51.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante,
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM
,
e Embargado,
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos pela
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM
,
pelas razões constantes do voto condutor.

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora